Tribunal: STF
Processo: ARE 1513002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANS. DESPESAS REALIZADAS PELO SUS COM BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO PELA OPERADORA. ÍNDICE DE VALORAÇÃO DO RESSARCIMENTO - IVR. LEGALIDADE. LEI N. 9.656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 251/2011 ANS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.



    1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido, qual seja, o de declaração de nulidade do art. 4º, da Resolução Normativa n. 251/2011 da ANS, com a suspensão da cobrança de 50% do valor a título de ressarcimento ao SUS, ficando limitado o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR a 100%, e devolvendo-se os valores indevidamente reembolsados. A Demandante foi condenada no pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.



    2. Segundo a Autora, ora Recorrente, o ressarcimento ao SUS é obrigação das operadoras de Planos de Saúde. No entanto, quando da aplicação do IVR, deve ser observado o limite previsto no § 8º, do art. 32, da Lei n. 9.656/98, sob pena de se criar indevida fonte de custeio por parte da Agência Reguladora em detrimento do patrimônio da Operadora. Assevera que o ressarcimento ao SUS deve se limitar ao valor que a Operadora comprovadamente paga para sua rede assistencial ou que o próprio SUS paga para seus prestadores de serviços próprios ou credenciados. Assim, a Resolução Normativa n. 251/2011 da ANS teria extrapolado os limites do poder regulamentar.



    3. Antes de adentrar ao exame do mérito da contenda, urge esclarecer não ser caso de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não obstante a UNIMED, na petição inicial, tenha mencionado a intenção de produzir provas na fase de instrução processual, não ratificou essa pretensão quando foi intimada, no curso do processo, para informar se tinha provas a produzir. Ao contrário, afirmou que não tinha outras provas a produzir, uma vez que os fatos já estavam comprovados e se tratava de matéria de direito. Destarte, não cabe, agora, à Apelante falar em cerceamento ao seu direito de defesa se ela própria afirmou categoricamente não ter provas a produzir, por entender que os fatos já se encontravam comprovados. Portanto, rejeita-se a aludida preliminar e passo ao exame do mérito.



    4. Sobre a obrigação de ressarcimento ao SUS pelas Empresas operadoras de Planos de Saúde, o egrégio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade do art. 32, da Lei n. 9.656/98, que previu esse ressarcimento pelos serviços prestados aos consumidores dos Planos de Saúde e seus dependentes em instituições conveniadas ao Sistema Único de Saúde ou por ele contratadas (ADI 1931/DF).



    5. Esse entendimento tem origem no art. 196, da Constituição Federal, que estatuiu ser a saúde direito de todos e dever do Estado, de forma que, mesmo que os particulares firmem contratos com seguradoras de Planos de Saúde particulares, o Estado permanece com o dever de colocar à disposição de toda a população serviços gratuitos relacionados à saúde. Nesses casos, é dever da Operadora de Plano de Saúde reembolsar a Rede Pública de saúde pelos serviços médicos prestados a seus usuários, que estejam dentro da abrangência do plano, sob pena de locupletamento ilícito, já que a contraprestação pecuniária para o seu custeio já foi paga pelo beneficiário do plano.



    6. Não se discute, nos presentes autos, o direito do SUS ao ressarcimento pelos serviços médicos prestados aos usuários de Planos de Saúde, mas sim o cálculo desse reembolso.



    7. A Lei n. 9.656/98, em seu art. 4º, VI, conferiu à ANS competência para estabelecer normas para disciplinar o ressarcimento ao SUS, situação que também foi prevista no art. 32, § 1º, quando estatuiu que deveriam ser observadas, nessa tarefa, a regra de valoração aprovada e divulgada pela ANS.



    8. Veio a lume a Tabela TUNEP, criada e aprovada pela Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU n. 23/99, fixando valores com a finalidade única de ressarcimento ao SUS pelos atendimentos prestados aos beneficiários dos Planos de Saúde privados. Essa tabela, como bem esclareceu a Agência Nacional de Saúde Suplementar em suas contrarrazões à Apelação, resultou de "um processo participativo e consensual, desenvolvido no âmbito da Câmara de Saúde Suplementar, no qual foram envolvidos gestores estaduais e municipais do SUS, representantes das operadoras e das unidades prestadoras de serviços integrantes do SUS". Portanto, não se trata de tabela criada à revelia das operadoras de planos de saúde, mas, ao contrário, com a sua efetiva participação.



    9. Posteriormente, essa metodologia de valoração do ressarcimento ao SUS sofreu alteração com a implantação do Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR, inicialmente pela Resolução Normativa 185/2008 e, depois, pela Resolução Normativa n. 251/2011, como uma forma de facilitar o cálculo do valor a ser ressarcido, abrangendo, em um fator multiplicador simples, variáveis que vão além do atendimento propriamente dito. Inclusive, a Resolução Normativa n. 253/2011 da ANS esclareceu que "O ressarcimento ao SUS será cobrado de acordo com os valores praticados pelo SUS multiplicados pelo Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR" (art. 3º, caput ), mas que "A regra prevista neste artigo se aplica aos atendimentos das competências a partir de janeiro de 2008" (§ 1º), de forma que "O ressarcimento ao SUS para os atendimentos das competências até dezembro de 2007 será cobrado de acordo com os valores estabelecidos na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP, aprovada para as referidas competências".



    10. Sobre o IVR, colhe-se trecho de julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça que, mesmo não tendo se pronunciado sobre o mérito em si, por não se tratar de infringência à lei federal, mas à Resolução, o que é vedado em sede de Recurso Especial, trouxe a lume trechos do julgamento proferido na sentença e no acórdão do TRF que se mostraram bastante esclarecedores: "A construção do IVR foi feito com base no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), que traz informações sobre os gastos públicos em saúde, divididos nos diversos níveis de governo (municipal, estadual e federal), conforme informação constante na Nota Técnica nº 2635/2011/GERES/GGSUS/DIDES/ANS. (...) Diante disso, o IVR é calculado tendo por base o quanto representa os gastos administrativos em relação às despesas com assistência hospitalar e ambulatorial, sendo que a partir dos dados apresentados pelos municípios e estados para os anos de 2002 a 2009 foi encontrado o IVR no valor de 1,5. Ou seja, no cálculo não se leva em conta apenas os gastos assistenciais, mas também outros diretos e indiretos envolvidos no atendimento. Verifica-se, portanto, que não há qualquer ilegalidade nas metodologias de valoração do ressarcimento do SUS, que foram implementadas pela ANS a partir de seu poder regulador do mercado de saúde suplementar, §§1º e 8° do art. 32 da Lei n ° 9.656, de 1998, e critérios técnicos." (STJ - Agravo Em Recurso Especial 1.780.912 - RJ (2020/0281442-7), Rel. Ministro Gurgel de Faria Relator, publicação: 09/02/2021).



    11. O que se observa, então, é que os valores de ressarcimento podem ser majorados por incrementos, incentivos e outros acréscimos em função de diversos critérios, como habilitação da unidade prestadora, caracterização do estabelecimento como de referência, tempo de internação, nota de avaliação do estabelecimento, dentre outros. Portanto, a alegação de ilegalidade na cobrança do ressarcimento ao SUS, incluindo a aplicação do IVR, não merece guarida, porquanto, como se viu, esse índice não foi firmado à revelia das instituições operadoras de planos de saúde, mas com a sua ampla participação e respeitando os limites estabelecidos no art. 32, § 8º, da Lei n. 9.656/98.



    12. Ademais, a Empresa Operadora de Plano de Saúde Autora não conseguiu provar que os valores cobrados a título de reembolso ao SUS são superiores às quantias de fato despendida.



    13. Precedente do TRF2: "(...) 4. Não padecem de ilegalidade os reembolsos cobrados pela ANS com base no IVR, dado que foram estabelecidos com a participação de representantes das operadoras de planos de saúde, tomando por base a média nacional e incluídas todas as ações necessárias ao atendimento e à recuperação dos pacientes. (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0017540-09.2011.4.02.5101, Rel. Desembargador Federal Ricardo Perlingeiro - 5ª Turma Especializada).



    14. No tocante aos honorários sucumbenciais, tem razão a Apelante, pois o valor da causa foi fixado em R$ R$ 4.792.377,06 (quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e seis centavos) .



    15. Não obstante o entendimento pessoal do Relator de que não cabe ao Poder Judiciário deixar de aplicar o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC por dele discordar, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do STF, acosta-se ao entendimento firmado em Sessão Ampliada em que a Turma deliberou pela possibilidade de aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, para avaliação equitativa na fixação dos honorários, nos casos em que a base de cálculo - seja o valor da causa ou do proveito econômico obtido - ultrapasse R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).



    16. Entretanto, calculando os honorários segundo o art. 85, § 3º, do CPC sobre uma base de cálculo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tem-se honorários no valor de R$ 84.180,00 (oitenta e quatro mil, cento e oitenta reais).



    17. Se esses são os honorários admitidos pela Turma para uma base de cálculo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por força da aplicação do art. 85, § 3º, do CPC, não seria razoável, nas hipóteses em que a base de cálculo superar esse valor e o mesmo Órgão Julgador fixar a verba sucumbencial por apreciação equitativa, que se reduzam os honorários para menos de R$ 84.180,00 (oitenta e quatro mil, cento e oitenta reais), sob pena de criar-se um situação paradoxal em que seria melhor para o advogado defender causas de proveito econômico de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sobe pena de, uma vez que o proveito econômico supere esse valor, ter seus honorários sucumbenciais reduzidos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou R$ 10.000,00 (dez mil reais), como tem ocorrido.



    18. Apelação provida em parte apenas para fixar os honorários sucumbenciais, a cargo da Autora, em R$ 84.180,00 (oitenta e quatro mil, cento e oitenta reais), nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC .



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 154, I e 195, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente